Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732542-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS AGRAVADO: BENEDITA COSTA DE FARIA, CLAUDIO HENRIQUE DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra BENEDITA COSTA DE FARIA e CLAUDIO HENRIQUE DE FARIA, decisão no seguinte teor: “No que concerne ao pedido de busca no CCS Bacen, indefiro o pedido. Conforme informações do Banco Central, o CCS Bacen é apenas um sistema que ‘registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento’, não contendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes). Diante disso, é inútil o acesso ao sistema, uma vez que as instituições financeiras com as quais os executados possuem relação estão identificadas no recibo do Sisbajud. Veja-se no ID 92719462. Assim, se o CCS Bacen apenas elenca as instituições financeiras, mas não se presta para encontrar bens penhoráveis, é inútil o seu acesso, sobretudo porque a informação que aquele sistema apresenta já está nos autos. O pedido de penhora da aposentadoria já foi decidido (ID 128987901) e não será novamente apreciado. Prossiga-se com a execução suspenso” (ID 39775153). A agravante alega que “o CCS não implicará em constrição, mas em subsídio à eventual constrição, funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BACENJUD. Nesse sentido, não se mostra razoável indeferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória do CCS”. Discorre também que “o pedido de penhora da aposentaria foi indeferido erroneamente pois é tese perfeitamente plausível, em razão do que dispõe o novo CPC, em seu inciso IV do artigo 833”. Ao final, requer: “Seja concedida a tutela antecipada recursal para deferir a penhora da aposentadoria e concedida a pesquisa CCS- Bacen; Sejam reformadas as decisões agravadas para que seja concedida a penhora da aposentaria com base na jurisprudência vigente e a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS Bacen) nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC”. Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 39972055). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento que deve ser conhecido somente quanto ao pedido de “pesquisa CCS-Bacen” (art. 1.015, parágrafo único do CPC), pois o pedido de penhora de aposentadoria está precluso. Em 28/6/2022, foi proferida na origem a seguinte decisão: "Indefiro pedido de penhora de aposentadoria, já que é bem impenhorável (art. 833, IV, do CPC)” (ID 128987901). Contra tal decisão, a agravante não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 30/6/2022, ID 129742870 dos autos de origem, 5a feira, dia útil, dies ad quem, 21/7/2022, 5a feira, dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto em somente em 28/9/2022 (ID 39775150), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Como se vê, o que a agravante pretende nesta sede é discutir a decisão que foi proferida em 28/6/2022, bem definido pela decisão ora agravada que “o pedido de penhora da aposentadoria já foi decidido (ID 128987901) e não será novamente apreciado”. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento e somente quanto ao pedido de “pesquisa CCS-Bacen”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, o CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, é um “sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores” (https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp?frame=1). O CCS é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, haja vista conter informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e não de apenas instituições bancárias. Verdade que se cuida de dligência possivel de ser deferida a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros de executados (STJ, REsp 1938665/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021); TJDFT, Acórdão 1337784, 07482834620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, o deferimento exige a análise da efetiva necessidade no caso em discussão, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível consulta ao sistema CSS-BACEN se e quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença no qual ainda não esgotadas as tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora, como, por exemplo, utilização do SERASAJUD. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora